Tribunal: TJDFT
Processo: 0720085-53.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O comparecimento do acusado à audiência de interrogatório supre eventual irregularidade da citação.
2. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas a sustentar a tese acolhida pelo Conselho de Sentença de que o acusado praticou o crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.